Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-64.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800029-64.2022.8.14.0039

APELANTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR

APELADO: NEUZA FARIAS SOUTO, JOSE GOMES SOUTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FGTS PÓS-MORTE. LEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIROS. LITISCONSORTE FACULTATIVO UNITÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS. RETORNO Á ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de valores de FGTS, proposta por Neuza Farias Souto e José Gomes Souto, na qualidade de pais e herdeiros de Ozaniel Farias Souto. A sentença condenou a SANEPAR ao pagamento dos valores de FGTS referentes ao período de 06/01/2017 a 01/06/2020, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão preliminar em discussão: (i) definir se os autores, na qualidade de ascendentes do falecido, detêm legitimidade ativa para postular judicialmente valores de FGTS não recebidos em vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa para postular valores de FGTS post mortem depende da ordem de preferência legal estabelecida no art. 1º da Lei 6.858/1980 e no art. 20, IV, da Lei 8.036/90, os quais conferem prioridade aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, admitindo-se o pagamento aos sucessores civis apenas na sua ausência.

Os pais do falecido, como herdeiros necessários, concorrem com a companheira na sucessão, nos termos dos arts. 1.790 e 1.836 do Código Civil, portanto são parte legitima, existindo litisconsórcio facultativo unitário, conforme jurisprudência consolidada.

A existência de certidão de óbito e alvará judicial que aponte existência de companheira, tal condição não exclui, por si só, a legitimidade dos genitores para pleitear valores em concorrência sucessória.

A ausência de prova quanto à habilitação previdenciária de dependentes impede o julgamento de mérito, sendo necessária a reabertura da instrução para apuração da existência de dependentes habilitados perante o INSS ou, na sua falta, a citação da companheira como coerdeira.

A medida é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, além de resguardar o correto cumprimento da ordem de vocação hereditária, evitando eventual pagamento indevido ou exclusão de parte legítima da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para levantamento de valores de FGTS não recebidos em vida pelo titular é atribuída, prioritariamente, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social e, na sua ausência, aos sucessores civis, mediante alvará judicial.

Em caso de inexistência de dependentes formalmente habilitados, os herdeiros podem pleitear judicialmente os valores, sem formação de litisconsórcio ativo necessário.

Havendo indícios de existência de dependente com habilitação previdenciária ou companheira sobrevivente, é imprescindível a reabertura da instrução para garantir o contraditório e correta apuração da legitimidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.858/1980, art. 1º; Lei 8.036/1990, art. 20, IV; CF/1988, art. 7º, XXIX; CC, arts. 1.790 e 1.836; CPC, arts. 114 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.123.662/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.06.2025. TJ-MG, AC 00046446020158130280, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 16.12.2022. TJ-SP, AI 2028292-58.2023.8.26.0000, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 24.02.2023.TRT-1, RO 01000645620195010080, Rel. Heloisa Juncken Rodrigues, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, de ofício, anular a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

6ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 06 de fevereiro a 05 de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 06 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de FGTS, ajuizada por Neuza Farias Souto e José Gomes Souto, na qualidade de pais e únicos herdeiros de Ozaniel Farias Souto.

A sentença recorrida, Num. 26238631, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a SANEPAR ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS no período compreendido entre 06/01/2017 e 01/06/2020, com correção monetária e juros de mora. Reconheceu-se, ainda, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais (Num. 26238633), a SANEPAR sustenta, em síntese: (i) a ilegitimidade ativa dos autores, por não ostentarem a condição de únicos herdeiros do de cujus, conforme consta na própria certidão de óbito apresentada, a qual indica a existência de companheira sobrevivente (Francineide de Sousa), com quem ele mantinha união estável reconhecida judicialmente em processo próprio; (ii) a existência de decisão judicial em outro processo (0803426-05.2020.8.14.0039) que concedeu alvará judicial à companheira Francineide de Sousa, reconhecendo-a como única beneficiária dos valores decorrentes do vínculo com a autarquia; (iii) a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, defendendo que, no caso, deve incidir a prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, por se tratar de relação jurídica de natureza administrativa e contratual, distinta da relação regida pela CLT; (iv) a inaplicabilidade do Tema 608 do STF (RE 709.212/DF) ao caso concreto, sustentando que a repercussão geral ali reconhecida se deu em relação à prescrição trintenária versus quinquenal nas relações celetistas, sendo inaplicável aos contratos administrativos nulos mantidos com o Poder Público.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da sentença para o reconhecimento da prescrição bienal, excluindo-se da condenação os valores anteriores a 07/01/2020.

Conforme certidão, Num. 26238639, não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, Num. 27578133, o Ministério Público absteve-se de intervir no feito.

Os autos vieram à minha relatoria em razão da redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da legitimidade dos genitores do falecido para figurar no polo ativo da presente demanda.

Contudo, não identifico neste ponto a ilegitimidade dos APELADOS para figurarem no polo ativo da presente demanda, na qualidade de ascendentes do falecido.

Primeiro, porque o artigo 1º da Lei 6.858/1980 e artigo 20, IV da Lei 8.036/90, prevê que os valores de contas vinculadas ao FGTS não recebidos em vida pelos titulares devem ser pagos, prioritariamente, ao(s) dependente(s) habilitados perante a Previdência Social, e, na ausência deste(s), aos sucessore(s) civil(s).

Os autores, na condição de herdeiros necessários, diante do noticiado da inexistência de prole conforme informação contida na certidão de óbito, integram a linha sucessória, concorrendo diretamente com a companheira do de cujus, cuja existência restou informada tanto na referida certidão de óbito de OZANIEL (Num. 26238555 – pág. 1), quanto nos autos do processo nº 0803426-05.2020.8.14.0039, no qual foi expedido alvará judicial em favor de FRANCINEIDE, na qualidade de companheira do falecido.

Com efeito, nos termos dos artigos 1.790 e 1.836 do Código Civil, a companheira participa da sucessão do falecido em concorrência com os ascendentes, na ausência de descendentes. Trata-se, portanto, de hipótese de concorrência sucessória entre herdeiros do mesmo grau de legitimidade.

Nessa conformidade, os APELADOS detêm, em princípio, legitimidade para postular os valores decorrentes do vínculo funcional do falecido, na condição de herdeiros ascendentes, em concorrência com a companheira reconhecida. Embora não se configure litisconsórcio ativo necessário – pois ninguém é compelido a demandar judicialmente –, trata-se, na espécie, de litisconsórcio facultativo unitário, dado que a natureza da relação jurídica material exige que a decisão judicial possua conteúdo uniforme para todos os herdeiros legitimados, notadamente por se tratar de verbas rescisórias decorrentes do falecimento de servidor público, as quais são destinadas, por expressa disposição legal, aos seus dependentes ou sucessores. Cito jurisprudências pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO SUCESSÓRIO - ALVARÁ JUDICIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA LEVANTAMENTO DE VALORES RETIDOS EM CONTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI 6.858/80 - POSSIBILDIADE DE LEVANTAMENTO DA QUOTA PARTE PELO HERDEIRO- INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - RECURSO PROVIDO. 1. Presentes as condições imediatas de julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o seu mérito, com base no princípio da causa madura. Inteligência do art. 1.013, § 3º, I, do CPC . 2. O levantamento de valores retidos em conta vinculada da de cujus deve ser efetuado através de Alvará Judicial. 3
. Cada herdeiro pode solicitar o levantamento da sua quota parte, inexistindo previsão legal impondo o estabelecimento de litisconsórcio ativo necessário com os demais herdeiros . Inteligência do art. 1º da Lei Federal 6.858/80.

(TJ-MG - AC: 00046446020158130280, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2022, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/12/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO DE ATIVOS FINANCEIROS . LEGITIMIDADE ATIVA. HIPÓTESE QUE DISPENSA A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE DE PEDIDO RESTRITO À COTA-PARTE DO HERDEIRO.
1 . No pedido de alvará para levantamento parcial de ativos financeiros de pequena monta deixados pelo autor da herança, inexiste litisconsórcio necessário entre os herdeiros, podendo cada um, isoladamente, requerer a liberação de montante proporcional à sua cota-parte.
2. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2028292-58 .2023.8.26.0000 São Vicente, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 24/02/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

RECURSO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC/2015. LITISCONSÓRCIO ATIVO . SUCESSORES DO TRABALHADOR FALECIDO. Litisconsórcio facultativo é aquele que, como o próprio nome indica, é opcional: a presença de todos os litisconsortes não é imprescindível, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Segundo o disposto no artigo 114 do CPC/2015, por sua vez, "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".
A Lei n . 6.858/80 estipula textualmente, por sua vez, que "os valores devidos pelos empregadores aos empregados (...) não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes (...)". Assumindo que o disposto na lei em questão se aplica a créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente, temos que o litisconsórcio estipulado nela é o unitário, e não o necessário.

(TRT-1 - Recurso Ordinário Trabalhista: 01000645620195010080, Relator.: HELOISA JUNCKEN RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/02/2024, Sexta Turma, Data de Publicação: DEJT)

Dessa forma, não se evidenciou, no curso da instrução processual, prova suficiente acerca da existência — ou da inexistência — de dependentes habilitados do falecido perante a Previdência Social. Tal omissão revela-se relevante, uma vez que, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.858/1980, os valores das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), não percebidos em vida pelo titular, devem ser destinados, em caráter prioritário, aos referidos dependentes, apenas se admitindo o pagamento aos sucessores civis na hipótese de sua inexistência formalmente comprovada. Cito jurisprudência so Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO FUNDAMENTO DA ALÍNEA A E C DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS E O ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA ALÍNEA C. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.029, §1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. LEVANTAMENTO, PELO DEPENDENTE HABILITADO PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE ALVARÁ JUDICIAL DE VALOR EQUIVALENTE A 500 OTN'S REFERENTE A SALDO POSITIVO EM CONTA VINCULADA DE FGTS E PIS-PASEP NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO TITULAR FALECIDO. VIOLAÇÃO A DIREITO SUCESSÓRIO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DE TRANSMISSÃO DA INTEGRALIDADE DAS RELAÇÕES PATRIMONIAIS DO DE CUJUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu que os valores depositados em nome da falecida em conta vinculada ao FGTS pertencem somente ao filho menor, único habilitado como dependente perante a Previdência Social quando de sua morte. O recorrente, viúvo, pleiteia o direito à parte da quantia, sustentando que o montante deveria ser partilhado entre todos os herdeiros, conforme as regras do direito sucessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o saldo de FGTS e PIS-PASEP, até o limite de 500 OTN's, não recebido em vida pelo falecido pertencem apenas ao dependente habilitado perante a Previdência Social ou se deve ser partilhado entre todos os herdeiros, conforme a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1º da Lei nº 6.858/80 dispõe que os valores devidos aos empregados falecidos, relativos ao FGTS e ao PIS-PASEP, serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, e, na falta destes, aos sucessores civis, mediante alvará judicial.

4. A regra não altera o direito à herança pois, conquanto seja a regra a transmissão aos herdeiros de todas as relações jurídicas patrimoniais pertencentes ao falecido, existem no ordenamento jurídico exceções, nas quais determinadas relações de conteúdo econômico não serão transmitidas aos herdeiros.

5. Ademais, a regra que permite a expedição de alvará para levantamento de quantia não superior a 500 OTN's, nos casos em que o falecido não tem outros bens a inventariar, visa desburocratizar o acesso a valores de pequeno montante, garantindo proteção imediata àqueles que dependiam economicamente do falecido.

6. A decisão recorrida encontra-se em consonância com os precedentes do STJ, os quais confirmam a aplicação restrita da Lei nº 6.858/80 às hipóteses de inexistência de inventário e de dependência econômica reconhecida pela Previdência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.123.662/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Assim, impõe-se a reabertura da instrução processual, a fim de permitir a adequada verificação da existência de dependentes previdenciários do de cujus habilitados perante o INSS e, sendo o caso, a citação destas, ou, inexistindo tais dependente, a citação da companheira, na condição de coerdeira, para que se apure, sob o crivo do contraditório, a legitimidade dos requerentes à luz da legislação específica que rege o saque dos valores do FGTS pós-morte.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, de ofício, anulo a sentença proferida
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, seja apurada a eventual existência de dependentes habilitados perante a Previdência Social ou, na sua ausência, seja observada a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil, com a citação dos interessados para manifestarem seu interesse em integrar ou não a lide, sem prejuízo a cota parte que lhes competem por direito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

Belém, 06/03/2026